Tribunal: CARF
Processo: 10580.900280/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900280/2013-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.624 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SALCO COMERCIO DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernando Beltcher da Silva eSidnei de Sousa
Pereira.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-75.093, da 2a Turma da
DRJ/JFA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 14086.23768.220512.1.7.02-7319.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que a
insuficiência de valores foi ocasionada por erro de informação da DIPJ/2011, Ficha 11- julho
tendo sido, posteriormente devidamente retificada, anexou comprovantes.
A DRJ alegou, em resumo, que:
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade alega que a parcela não
confirmada de R$ 21.710,05 se refere ao imposto de renda retido na fonte de julho de 2009 e não
de estimativa apurada no referido mês e informa que retificou a ficha 11 de sua DIPJ/2010.
Em consulta à DIPJ/2010 ativa no sistema verifiquei que foi informado um IRRF
de R$ 21.710,05 na ficha 11, mês de julho da referida declaração, como abaixo
demonstrado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900280/2013-51
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900280/2013-51

...
No entanto, em consulta ao sistema DIRF, somente as parcelas de IRRF já
confirmadas no despacho decisório no montante de R$ 37.014,93 aparecem como
retidas pelos beneficiários da contribuinte.
...
Ressalte-se que a manifestante não anexou ao processo o comprovante anual de
retenção da fonte pagadora para comprovar a retenção e o erro de fato alegado.
Portanto, a retenção de R$ 21.710,05 informada em sua DIPJ/2010 retificadora não
se mostra confirmada.
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 31/07/2020 (fl.45) e apresentou o seu recurso
voluntário em 27/08/2020 (fls. 47).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente alegou que:
a parcela não confirmada de R$ 21.710,05 , informada na ficha da DIPJ/2010
(ficha no11) refere-se as retenções sofridas no ano-calendário 2008, que foram
compensadas
em
julho
de
2009,
conforme
Per/Dcomp
no
15.874.90293.200.200809.1.3.02-4182.
Abaixo, demonstro o comprovante anual de retenção da fonte pagadora extraído do
portal e-cac no sitio da Receita Federal do Brasil:

Valor atualizado monetariamente = R$ 21.710,05
Vale ressaltar que a retenção sofrida no ano calendário de 2009 no valor de R$
37.014,33 foi objeto de compensação no mês de ABRIL/2010 conforme Per/Dcomp
no14086.23768.220512.1.7.02-7319.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, entendo que as provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, consoante, inclusive, a súmula
CARF 143, o que não foi reconhecido pela DRJ:
Súmula CARF no 143
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.624 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900280/2013-51

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação comprobatória do seu direito,
no corpo do Recurso Voluntário.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de
provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta anexe a DCOMP no 15874.90293.200.200809.1.3.02-4182 e o
correspondente DD, que aprovou (ou não) a compensação.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 56
DF CARF MF
Original